Tribunal: TJES
Processo: 5011565-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011565-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011565-58.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S/A

RECDO.: MAURICIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO
DEVER DE INFORMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que contratou empréstimo junto ao Requerido, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado. Todavia, ao observar que as cobranças não cessavam, solicitou extrato de seu benefício, oportunidade em que percebeu que as cobranças eram relativas a contrato de cartão de crédito consignado, que a mesma não solicitou. Requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, indenização por danos morais suportados e a devolução, em dobro, do valor indevidamente debitado.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4420702), aduzindo preliminarmente a nulidade da sentença ante a sua iliquidez. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição simples do valor debitado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4392127) dispôs que:
“Diante do exposto, rejeito as preliminares. No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora apenas o valor de R$2.759,04, o qual já foi pago, razão pela qual declaro quitado esse contrato. Condeno a Requerida a restituir, de forma simples, ao Requerente o valor de R$1.052,66 (um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, inexiste nulidade por inexistência de liquidez na sentença, uma vez que a condenação encontra-se devidamente delimitada, indicando os valores a serem pagos pela recorrente. Ademais, saliento que se tem admitido, mesmo nos Juizados Especiais Cíveis, a condenação que demande simples cálculo aritmético para fixação do valor devido
.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, como pretende o recorrente, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a errro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

O contrato discutido nos autos possui informação clara de que se trata de cartão de crédito consignado, redigido em letras em fonte de tamanho razoável, constando termo de esclarecimento, devidamente assinado pelo autor, acerca das especifidades do contrato.

Chama a atenção o desenho gigante do cartão de crédito no contrato (ID 4392117), não sendo crível a alegação do autor que fora surpreendido, ou, que não for a devidamente informado da espécie contratual que estaria realizado, viciando sua vontade.

Por mais que se considere a idade avançada do requerente e sua pouca instrução sobre esta espécie de empréstimo, tais situações, por si só, sem a demonstração da falha no dever de informação, são incapazes de gerar a nulidade de qualquer ajuste.

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras, restou nítido que este fora devidamente informado e tinha conhecimento da modalidade de crédito contratado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

No mais, em inexistindo ato ilícito praticado pelo agente financeiro, não há danos materiais ou morais à serem indenizados.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em discordar do voto proferido, pois apesar do contrato de adesão acostado aos autos, 4392117, entendo que a mera existência de desenho do cartão no contrato não significa que o autor tinha ciência inequívoca das cláusulas e condições da modalidade contratada. Somado a isto, o cartão sequer foi utilizado pelo autor, o que corrobora com a narrativa fática.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, bem como ao condenar o banco à reparar o autor pelos danos materiais e morais suportados.

Nessa esteira,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.